Tribunal: CARF
Processo: 10980.003983/2004-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003983/2004-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.799 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
JUVEVE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2004
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
ATIVIDADE VEDADA. CONTRATO SOCIAL. PROVIMENTO.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Nacional não deve resultar na exclusão do contribuinte. Matéria sumulada.
Súmula CARF no 134: A simples existência, no contrato social, de atividade
vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso para cancelar o Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 108, de 22 de maio de 2007,
e determinar a reinclusão da Contribuinte no SIMPLES com efeitos a partir de 01/06/2004.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos de que trata o presente processo, reproduzo o Relatório
constante da decisão recorrida (v. e-fls. 34):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003983/2004-35
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.799 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003983/2004-35

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao conteúdo do Ato
Declaratório Executivo DRF/CTA n° 108, de 22 de maio de 2007, que excluiu a
interessada ao beneficio do regime simplificado ao argumento de que desenvolve
atividade de academia de musculação e artes marciais, prevista no contrato social
da empresa, em afronta ao disposto no inciso XIII do artigo 9° da Lei n° 9.317, de
1996, por caracterizar serviços de professor, fisicultor ou profissão assemelhada,
cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
Em sua defesa (fls.15/19), a contribuinte afirma que discorda de sua exclusão do
Simples, por entender que estando sua atividade excepcionada pelo artigo 17 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, deve ser aplicado o princípio da retroatividade
benigna para mantê-la na sistemática. Discorda do efeito retroativo da exclusão,
entendendo violar o disposto na alínea “a” do inciso II do artigo 150 da Constituição
Federal e que a cobrança retroativa das diferenças se afigura inconstitucional. Alega
que a Receita federal teria modificado seu entendimento, não pode aplicar de modo
retroativo e, ao final pede a anulação do ato em comento.
A manifestação de inconformidade ao ADE foi julgada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Curitiba – DRJ/CTA que editou o acórdão no 06-18.024 – 2a Turma,
de 14 de maio de 2008 (v. e-fls. 33/37). A referida decisão recebeu a seguinte ementa:

Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 42/51, através do qual repete as mesmas razões já aventadas na manifestação de
inconformidade.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.799 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003983/2004-35

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL, motivada que foi pela identificação, por parte da Delegacia da Receita
Federal de Curitiba/PR, da prática de atividade vedada, conforme o disposto no inc. XIII do art.
9o da Lei no 9.317/96, abaixo reproduzido:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Os termos grifados identificam a atividade na qual foi enquadrada a Recorrente e
que motivou a sua exclusão do SIMPLES. O processo de exclusão se iniciou pela representação
de e-fls. 03, formulada por servidor da Receita Federal e apreciada pelo Serviço de Controle e
Acompanhamento Tributário – SECAT da Delegacia da Receita Federal de Curitiba/PR (v.
despacho decisório de e-fls. 11/12.
Percebe-se, da leitura dos referidos documentos (representação e despacho
decisório), que a decisão pela exclusão do SIMPLES foi tomada considerando tão somente o
conteúdo do contrato social da Contribuinte, que prevê em sua cláusula terceira que o objeto
social da empresa seria de “Loja de variedades, Academia de Musculação e Artes Marciais”.
Portanto, a decisão tomada, no sentido de excluir a Recorrente do SIMPLES,
prescindiu de qualquer elemento de prova de que a Recorrente efetivamente desenvolvia a
atividade de Academia de Musculação e Artes Marciais, preferindo se ater única e
exclusivamente ao teor do contrato social
Portanto, ao caso deve ser aplicada a Súmula CARF no 134, abaixo reproduzida, e
de aplicação obrigatória, por força do disposto no art. 72 do Regimento Interno do CARF:
Súmula CARF 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.799 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003983/2004-35

Em que pese a súmula tratar do Simples Federal, não vejo razão para decidir de
forma diversa em relação ao Simples Nacional. Afinal, na interpretação da norma de regência há
de se privilegiar a interpretação que promova a inclusão das micro e pequenas empresas no
regime simplificado e favorecido previsto constitucionalmente.
Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar o Ato
Declaratório Executivo DRF/CTA no 108, de 22 de maio de 2007, e determinar a reinclusão da
Contribuinte no SIMPLES com efeitos a partir de 01/06/2004.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital